Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709262-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALFA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO ALFA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86579961 – autos originários), proferida na ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas que move contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, na qual foi indeferida tutela de urgência para suspender toda e qualquer cobrança relativa ao contrato celebrado entre as partes, impedindo os efeitos da mora, in verbis: “A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para impedir a restrição cadastral e determinar a suspensão das parcelas contratuais até ulterior decisão. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para justificar o pedido de tutela de urgência a autora afirma que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das parcelas, em virtude de grave crise financeira. Para a rescisão do contrato é preciso a existência de motivo juridicamente relevante, como por exemplo, a inadimplência contratual da outra parte, mas a autora não alegou isso e, consequentemente, não demonstrou nenhuma inadimplência da ré. A pretensão de rescisão contratual em razão de dificuldades financeiras tem se tornado comum, pois neste juízo tramitam várias outras ações com idêntico objeto (pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública), porém isso juridicamente é irrelevante para a pretendida rescisão. Desta forma está evidenciado que nesta fase processual não foi possível verificar nenhuma justificativa jurídica para a rescisão do contrato, por isso, não há plausibilidade no direito invocado pela autora, por isso, nenhum dos pedidos pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados da ré não possuem poderes específicos para transigir, que há norma interna da referida empresa pública disciplinando sobre o recebimento de valores em atraso e os imóveis são alienados em licitação pública, portanto a negociação de valores em desacordo com essas normas viola os princípios da Administração Pública e do próprio edital, portanto, deixo de designar audiência de conciliação.” Sustenta, a agravante-autora, que no edital que regulamentou a licitação (item 79, pág. 23) na qual adquiriu o imóvel havia previsão expressa de rescisão do contrato na hipótese de inadimplemento do financiamento; no mesmo sentido o próprio contrato, itens VIII e IX da Cláusula II. Aduz que seu pedido de suspensão dos efeitos do contrato é plausível porque o objeto da lide é a rescisão contratual, com restituição de valores. Tece considerações sobre a situação econômica atual e os valores quitados do financiamento. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo – 24489264. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora celebrou com a ré escritura de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária (id. 86502573 – autos originários) do bem localizado na QI 616, Conjunto 1, Lote 6, Samambaia – DF, em 20/03/2015, pelo preço de R$ 2.800,000,00, a ser pago da seguinte forma: 1 sinal e início de pagamento de R$ 420.000,00; R$ 2.380.000,00 em 150 parcelas mensais. Assevera que, diante da crise econômica não possui condições de continuar pagando as prestações, razão pela qual formulou pedido à agravada-ré para rescindir o contrato e reaver os valores pagos. Em uma análise superficial dos autos principais verifica-se que a agravante-autora quitou apenas 42 prestações das 150 previstas contratualmente (id. 86502579 autos originários); a última parcela quitada, com vencimento em 19/9/2018, foi paga em 1/02/2019. A agravante-autora está inadimplente desde então (id. 86502574). Portanto, a inadimplência teve início antes mesmo da crise econômica. A agravante-autora encontra-se em mora desde 1/2/2019, de forma que não há fundamento jurídico para afastar as consequências dessa mora. Do exame dos autos, não há prova inequívoca do direito de suspender os efeitos do contrato cuja relação jurídica não foi rescindida nem do alegado inadimplemento culposo. A matéria depende de cognição, com instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Além disso, também não está configurado o perigo na demora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora